Tribunal: STF
Processo: HC 189828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Organização criminosa e Roubo majorado. Prisão preventiva. Correção de erro material. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 599.937, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. A parte impetrante afirma que “[o] paciente fora preso no dia 22 de julho de 2020 por força de mandado de prisão expedido pela Vara de Delitos de Organizações Criminosas, após representação da Delegacia Regional de Quixadá, sobre fatos que remontam à dezembro de 2018, onde, supostamente o paciente teria auxiliado seu filho na prática de delitos”. Alega, ainda, que “a defesa no mesmo dia do cumprimento da ordem de prisão, peticionou nos autos requerendo a habilitação, haja vista que tramitava em segredo de justiça, todavia, só teve acesso aos fólios após a impetração do habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Ceará, razão pela qual instruiu o respectivo writ somente com cópia da decisão de decretação da prisão, disponibilizada durante o cumprimento da ordem de prisão”.
    3. Prossegue a narrativa para sustentar que o paciente apresenta sintomas sugestivos de “SARS-COV-2 (NOVO CORONAVÍRUS)”, tratando-se de acusado que pertence ao grupo considerado de risco na pandemia do Covid-19, visto que é idoso (60 anos) e possui doenças crônicas.
    4. Além disso, a defesa sustenta a “FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS”, tendo em vista que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente faz referência a fatos ocorridos em dezembro de 2018, ou seja, passados quase dois anos entre o supostos evento criminoso”. Destaca, também, a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
    5. Por fim, afirma que “o Conselho Nacional de Justiça editou a recomendação nº 62/2020, onde ‘Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo”. Sendo assim, “como forma de assegurar à proteção a vida dos presos e de terceiros em decorrência da PANDEMIA denominada COVID-19 (CORONAVIRUS), bem como, pelo elevado risco de contaminação pela aglomeração de presos na unidade prisional, deve esta Colenda Corte de Justiça proteger a vida dos internos e evitar o aumento em massa desse vírus com a revogação do decreto preventivo”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou, ainda, por outra medida cautelar.
    7. Em 17 de agosto de 2020, neguei seguimento à impetração. Contudo, por constatar a existência de erro material na referida decisão, torno sem efeito o decisum e passo ao reexame da matéria. 
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11.  Não bastasse, verifico que o STJ deixou de apreciar as alegações da defesa, tendo em vista que “inexiste ato coator sujeito à jurisdição desta Corte Superior de Justiça, circunstância que evidencia a manifesta incompetência deste Sodalício para apreciar o mandamus, nos termos do artigo 105, inciso I, alínea c, da Constituição Federal”. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    12. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    13. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva, notadamente se se considerar que, tal como assentou o Juízo de origem, existem “indícios de que os representados integram organização criminosa, bem como possuem vínculos associativo duradouro e permanente para o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas, roubos, homicídios e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito. (...) Do compulsar dos autos, evidencia-se que a organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), à qual os investigados estariam vinculados é responsável por diversos crimes que ocorrem na cidade de Quixadá/CE, uma vez que a referida facção é quem dita as regras de convivência nas localidades que dominam, intimidam e ameaçam moradores, além de dominar o tráfico de drogas em diversas regiões do mencionado Município”. Transcrevo, nesse sentido, os seguintes trechos do decreto prisional:
    “(...)
    A prova da existência dos crimes (materialidade) e dos indícios de autoria estão suficientemente demonstrados nos diálogos extraídos das interceptações telefônicas e da transcrição das conversas do grupo dos faccionados, acostadas aos autos (fls. 21/62), o qual apresenta indícios de que os representados integram organização criminosa, bem como possuem vínculos associativo duradouro e permanente para o cometimento de delitos graves, tais como tráfico de drogas, roubos, homicídios e porte ilegal de armas de fogo de uso restrito.
    Certamente, inobstante haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, é evidente que tais pressupostos, considerados isoladamente, não bastam à decretação da prisão processual, a teor do que dispõe o art. 312 do CPP.
    Assim, há que estar presentes alguns dos fundamentos constitucionais: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução ou acautelar a aplicação da pena, (...).
    (...)
    Do compulsar dos autos, evidencia-se que a organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE), à qual os investigados estariam vinculados é responsável por diversos crimes que ocorrem na cidade de Quixadá/CE, uma vez que a referida facção é quem dita as regras de convivência nas localidades que dominam, intimidam e ameaçam moradores, além de dominar o tráfico de drogas em diversas regiões do mencionado Município.
    Destarte, constatou-se que os integrantes da referida organização criminosa encontram-se cadastrados no grupo do aplicativo Whatsapp, notadamente no grupo denominado ‘Futebol Sertão Central’, apontado como o grupo responsável por interações entre os integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE).
     Cabe pontuar que os diálogos transcritos revelam a relação dos integrantes do grupo com a organização criminosa Guardiões do Estado (fl. 62) , vejamos:
    ‘Boa noite pra nós da parte aqui do irmão (...) do bonde pesado 745, quebrada aqui de Quixadá. Tamo Junto até o fim.’
    ‘Primeiramente boa noite pra nós, meus irmão. Forte abraço sincero e leal aqui da parte do irmão SD desse bonde integrado 745 de Quixadá.’
    O diálogo dos participantes do grupo é típico de integrantes de organização criminosa, pois a expressão ‘745’, faz referência as letras do alfabeto que representam a facção criminosa Guardiões do Estado.
    Assim, verifico motivação suficiente para decretação da prisão preventiva dos indiciados que integram o mencionado grupo (...), pois os mesmos parecem fazer parte de organização criminosa conhecida como Guardiões do Estado – GDE, inclusive por seus violentos atos.
    (...)”
    14. Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    15. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
                Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator